Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700861-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE BORGES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO, contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que, nos autos da ação penal no 0704934-83.2022.8.07.0012, condenou o paciente pela prática da conduta prevista no art. 288, caput, do Código Penal; art. 1o, caput, e § 1o, inc. II, c/c § 4o, da Lei n.o 9.613/98; art. 50, parágrafo único, incisos I e II, combinado com o art. 51, ambos da Lei n.o 6.766/79; art. 40 e 40-A, § 1o, e art. 48, ambos combinados com o art. 2o, com o art. 15, inc. II, “a”, e com o art. 53, inc. I, todos da Lei n.o 9.605/98, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 1 (um) dia reclusão, bem como 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade por não se identificar “alteração no contexto jurídico que motivou a decretação da prisão preventiva e das decisões que se seguiram, sobretudo agora diante de uma sentença condenatória, o que reforça os argumentos daquela decisão, valendo destacar a gravidade concreta do delito e principalmente a reiteração delitiva dos acusados, os quais praticavam os crimes mesmo depois da condenação nos autos n. 0001533-98.2014.8.07.0012.” (ID 42733413 – p. 105) Alegam os impetrantes, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a segregação cautelar. Mencionam que, na primeira decisão de decreto da prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora adotou como fundamento a garantia da ordem pública e, ainda, a conveniência da instrução criminal, em vista de suposto risco de intimidação de possíveis testemunhas. Asseveram, contudo, que o risco relatado não subsiste, especialmente porque a instrução processual já se encerrou, prolatando-se a sentença. Sustentam que, igualmente, não mais prevalece o requisito atinente à garantia da ordem pública, na medida em que eventual associação criminosa já teria sido desarticulada pela investigação, processo e sentença. Acrescentam que as rés Josikeily Rocha do Nascimento e Jozicleia Rocha de Nascimento, a despeito de terem sido condenadas nas mesmas penas do paciente, tiveram por revogadas as medidas cautelares impostas, entendendo o magistrado a quo pela inexistência de risco à ordem pública e à instrução criminal. Consignam que a autoridade impetrada, no entanto, não fundamentou devidamente a manutenção da prisão preventiva do paciente na fase recursal, afirmando que o mesmo benefício (recorrer em liberdade) deve ser concedido ao paciente. Aduzem que a cautelar prisional está sendo utilizada como antecipação do cumprimento da pena, em violação ao §2o do art. 313 do CPP. Ressaltam, ademais, que a decisão desafiada nada dispôs sobre o reconhecimento acerca da insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, salientando que este Tribunal não poderá suplementar a fundamentação a respeito, e que o monitoramento eletrônico do paciente é suficiente ao controle estatal. Discorrem sobre os requisitos autorizadores da liminar. Requerem a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva, mesmo que aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Fixadas tais premissas, cumpre, inicialmente, analisar a tese de nulidade da decisão, em vista da suposta ausência de fundamentação quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no artigo 319 do CPP. Assim dispôs a sentença (ID 42733413 – p. 105), verbis: (...) Mantenho a decisão de custódia cautelar dos acusados JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO e JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO (ID n. 130695784), pois não se identifica alteração no contexto jurídico que motivou a decretação da prisão preventiva e das decisões que se seguiram, sobretudo agora diante de uma sentença condenatória, o que reforça os argumentos daquela decisão, valendo destacar a gravidade concreta do delito e principalmente a reiteração delitiva dos acusados, os quais praticavam os crimes mesmo depois da condenação nos autos n. 0001533-98.2014.8.07.0012. Pela simples leitura do trecho colacionado, verifica-se que, ao contrário do que defendem os impetrantes, inexiste qualquer nulidade na decisão, a qual encontra-se devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea acerca do tema em debate. Destarte, ao manter a custódia cautelar do paciente, determinada por anterior decisão, em razão de não se identificar mudança no contexto jurídico que a motivou (ID 130695784 dos autos de origem e ID 42732466 – p. 70, destes autos), restaram ratificados os seus fundamentos. Logo, tendo o magistrado a quo, por meio da decisão outrora proferida, rechaçado a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e decretado a prisão preventiva do paciente, conclui-se que a questão restou devidamente enfrentada e fundamentada. A propósito, confira-se trecho dos fundamentos adotados pelo magistrado na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente: O caráter informal das relações que sustentam tais crimes revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para evitar a reiteração delitiva, notadamente no caso dos grupos supracitados, que possuem vínculos com agentes públicos (ainda não identificados completamente), poderio econômico (movimentação de milhões) ou influência na comunidade local (fama), sem falar no histórico de intimidação (apenas registrado no grupo do JOEUNIO). (Grifo nosso) Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, denota-se, mediante análise perfunctória, acerto na decisão proferida pela autoridade impetrada, ao manter a custódia cautelar do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, argumentam os impetrantes que os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau, quais sejam, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, não mais persistem. Consoante o alegado, inexiste o risco de intimidação de possíveis testemunhas, notadamente porque a instrução processual já se encerrou, prolatando-se a sentença, o que afasta o requisito relativo à conveniência da instrução criminal. Ademais, sustentam que eventual associação criminosa já teria sido desarticulada pela investigação, processo e sentença, não havendo que se cogitar de garantia da ordem pública. No entanto, afere-se da decisão que a prisão preventiva foi justificada pela presença do fumus comissi delicti, não refutado neste writ, e, ainda, por diversas outras circunstâncias, como a elevada gravidade concreta da conduta, a dedicação do paciente à atividade criminosa, o risco de reiteração delitiva, que evidenciam o periculum libertatis e a necessidade de se garantir a ordem pública, senão, vejam-se (ID 42733425 – pp. 62/67): (...) Foram representadas, ainda, as prisões preventivas de JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO e JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, pedido encampado pelo Ministério Público. As atividades do grupo capitaneado pela família BORGES revelam, em exame inicial, enorme audácia, a ponto de se valer de um “Cartório digital” para realizar reconhecimentos de firma ao arrepio da lei, o que pode ser inferido pelo teor das interceptações realizadas. Nas conversas interceptadas, JOSÉ BORGES exibe enorme orgulho da atividade criminosa, com pretensão de se substituir ao serviço prestado por tabeliões oficiais, inclusive afirmando que as cessões de direito poderiam ser feitas pela própria filha, se necessário fosse. Chega a debochar do sistema oficial ao dizer que “o tabelião é nós mesmo” - sic -, o que, se for comprovado, contribui inequivocamente para a corrosão da credibilidade dos serviços prestados por relevantes agentes delegados do Estado. No relatório produzido pela polícia (ID n. 128986768), verificou-se existir indícios de falsidade nos documentos produzidos. Confira-se: “Para realizar autenticações de documentos, o cliente pode envia-lo por meio do aplicativo WhatsApp no número (61) 99806-2465 ou comparecer pessoalmente ao local, munido do documento que se pretende autenticar e aguardar entre 40 (quarenta) minutos a 02 (duas) horas para receber a autenticação. Cada autenticação custa o valor de R$ 10,00 (dez reais). Segundo informações repassadas pelos funcionários do local e também pelo número de telefone (61) 99806-2465 no WhatsApp, o Cartório Digital é uma parceria da REDE CARTÓRIO DIGITAL RCD com um cartório público. Os funcionários do local enviariam o documento escaneado em formato PDF para o Tabelião do Cartório Público, que autenticaria a referida cópia digitalizada. A autenticação de um documento solicitado presencialmente na REDE CARTÓRIO DIGITAL RCD retornou com a seguinte transcrição impressa no canto direito do documento digitalizado: O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel de Souza Alves, em sexta-feira, 1 de outubro de 2021 15:59:34 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 – 3o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP. Nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico. No entanto, verificou-se que no texto contido na cópia recebida, ora submetida a autenticação, não consta nenhum tipo de certificação digital que comprove a autenticidade do documento digitalizado, nem tampouco o endereço eletrônico para se confirmar a autenticidade. Pela autenticação foram cobrados R$10,00 (dez reais) e foi gerado um recibo impresso.” Tais informações preliminares colhidas em campo servem apenas para permitir o aprofundamento das investigações, com descortino de toda a sistemática delitiva. De todo modo, há indícios de que o grupo se vale do suposto cartório digital para praticar crimes, notadamente estelionatos, com cobranças por serviços não prestados, inclusive com possível falsificação de selo/sinal público de tabelião. JOSÉ BORGES, na interceptação telefônica, não esconde seus variados empreendimentos (parcelamentos irregulares), afirmando que possui várias placas de lotes espalhados na região, encontrando até dificuldades em identificar precisamente sobre qual o interlocutor estaria interessado. A o seu turno, JOELIEL, filho de JOSÉ BORGES, o auxilia na venda dos lotes. Nas interceptações, JOSÉ BORGES chega a falar que apenas em um local há aproximadamente 51 lotes à venda, cada um por valor mínimo de R$ 40.000,00, a revelar o enorme proveito econômico dos ilícitos penais, à custa do patrimônio público, do meio ambiente, da vulnerabilidade social dos “adquirentes” e da corrosão da presunção de veracidade e legitimidade dos serviços prestados pelo Estado (com os reconhecimentos falsos). Há indicativo da tentativa de cooptação de agentes públicos, valendo destacar os convites aos administradores locais para a inauguração do estabelecimento “cartório digital”, como se dono fosse, apesar do registro em nome de terceiros. Há que se verificar, ademais, por que o estabelecimento está localizado em região diversa da indicada no registro público, informação preliminar levantada na representação. Há, ainda, forte indício de lavagem de dinheiro, inclusive com utilização de pessoas jurídicas no nome de familiares - JR DO NASCIMENTO ME (nome fantasia: JK veículos) e SGN, com movimentações de milhões de reais nas contas bancárias, isso sem falar em eventuais crimes tributários. E a atuação dos representados é reiterada, valendo ressaltar que, durante a tramitação de ação penal na qual foram condenados, não cessaram as atividades ilícitas. Para confirmar isso, vale ressaltar que apresentaram resposta à acusação nos autos n° 0001533- 98.2014.8.07.0012 em julho de 2021. A prisão preventiva é justificada não só pela gravidade, extensão e reiteração delitiva, mas pelo elevado poder aquisitivo adquirido pelo grupo BORGES, sem origem lícita comprovada, com movimentação de milhões por meio de interpostas pessoas, havendo a perpetuação e ampliação da atuação criminosa com vários membros da mesma família figurando na titularidade de empresas ou na execução das ordens, cenário difícil de ser superado, tendo em vista o evidente laço de lealdade familiar, o que incrementa o risco de destruição das provas.[1] A perpetuação da prática delitiva, em crimes da espécie, é especialmente danosa, dado o efeito permanente, e a dificuldade de reparação do dano, ainda que fosse considerado apenas sobre a perspectiva econômica. A contemporaneidade exigida para a decretação da prisão cautelar dos dois grupos acima deve ter em conta o tempo da investigação dos fatos, e não apenas com a data da ocorrência dos crimes, notadamente por envolver grupo criminoso com diversas ramificações/ tentáculos, com necessidade de análises financeiras complexas. O que se exige, e está demonstrado nos autos, é a permanência da prática delitiva. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e do TJDFT, a saber: (...) Vale pontuar ainda que o crime subsequente de lavagem de dinheiro também é de prática permanente, protraindo-se no tempo, daí porque a contemporaneidade está presente, neste aspecto, para o grupo da família BORGES. Confira-se: (...) Frise-se que os referidos grupos criminosos, segundo os elementos colhidos, mantêm atuação contínua (ao menos desde 2011, no caso de JOSÉ BORGES4 , 2012 - JOELIEL5 , 2021 – JOUENIO), com atuação estável e permanente (que se protrai no tempo), o que justifica a custódia para preservação da ordem pública (evitar reiteração delitiva), especialmente. Como dito, não cessaram as atividades criminosas; ao revés, foram aperfeiçoando, a ponto de ter a ousadia de incrementar as atividades delitivas com um “cartório digital”, contaminando atividade lícita com ilícitas. (...) Com efeito, ainda que a medida não se caracterize como conveniente à instrução criminal, porquanto já sentenciado o feito, certo é que se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública e para evitar o risco de reiteração delitiva, em vista dos demais fundamentos adotados pelo julgador. Destaque-se, ademais, que a possibilidade de desconstituição da associação criminosa, em razão da prolação de sentença, não se afigura como fundamento hábil à revogação da prisão preventiva, em especial ao se considerar a autuação delitiva do paciente, havendo risco de se envolver em novas incursões ilícitas. Como bem consignado na sentença, o paciente, juntamente com seu filho JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, corréu, “praticavam os crimes mesmo depois da condenação nos autos n. 0001533-98.2014.8.07.0012.” (ID 42733413 – p. 105). Outrossim, a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal Superadas tais questões, aduzem os impetrantes que as rés Josikeily Rocha do Nascimento e Jozicleia Rocha de Nascimento, a despeito de terem sido condenadas nas mesmas penas do paciente, tiveram por revogadas as medidas cautelares a elas impostas. Afirmam que o paciente deve receber o mesmo benefício de recorrer em liberdade. Contudo, os fundamentos adotados pelo sentenciante para a revogação das medidas, consistentes no fato de terem respondido ao processo em liberdade; não ter sido reiterado o pedido de prisão preventiva, não haver indicativo de reiteração criminosa, não se aplicam ao paciente, não podendo tal benefício ser a ele estendido. Diante do contexto apresentado, e, não havendo fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a manutenção da segregação cautelar. Por fim, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Nesse contexto, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. À Douta Procuradoria de Justiça para parecer. [1][1] Grifo nosso Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora